Tribunal: TJDFT
Processo: 0721943-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0721943-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO ALBERTO FERREIRA BEZERRA ALVIM IMPETRANTE: JOSE GOMES DE MATOS FILHO, DIOGO TOSCANO DE OLIVEIRA REBELLO D E S P A C H O Diante das informações de ID n. 59729839, encaminhem-se os autos à Douta Procuradoria do Ministério, tendo em vista a alegação de impossibilidade de cumprimento da medida imposta. Após, conclusos para decisão. Após, conclusos. Brasília, 3 de junho de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator